Tribunal: TJBA
Processo: 0000458-94.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000458-94.2015.8.05.0254 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: KATIA NEVES COSTA Advogado(s): EDSON PEREIRA SANTOS, ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. SERVIDORA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. DIREITO AO FGTS E SALDOS DE SALÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por KATIA NEVES COSTA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada contra o MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO/BA, objetivando o pagamento de verbas trabalhistas com fundamento em vínculo funcional alegadamente existente com a municipalidade, no período de 01/03/2007 a 30/11/2012. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na sentença por omissão na análise de provas relevantes; e (ii) definir se a contratação irregular da autora para função de natureza permanente, sem concurso público, gera direito ao recebimento de verbas trabalhistas, notadamente FGTS e salários, à luz do Tema 916 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação de servidor para cargo de faxineira, sem concurso público, configura contratação nula de origem, por não se tratar de cargo em comissão, função de confiança ou necessidade temporária de excepcional interesse público, em afronta ao art. 37, II e IX, da CF/1988, conforme fixado pelo STF no Tema 612 (RE 658.026). O próprio ente municipal reconhece, em contestação, o vínculo laboral informal com a autora, com remuneração proporcional à jornada de trabalho, configurando relação empregatícia irregular por período contínuo (2007 a 2012), sem justificativa legal ou excepcionalidade. Aplicando-se o Tema 916 do STF (RE 765.320), as contratações temporárias inválidas não geram efeitos jurídicos, exceto o direito à percepção dos salários referentes ao período efetivamente trabalhado e ao levantamento do FGTS, afastando-se, portanto, o Tema 551. Não é cabível o pagamento de férias e 13º salário, pois não demonstrada contratação válida, nem desvirtuamento posterior de vínculo temporário legítimo. A sentença deve ser reformada para reconhecer o direito ao recebimento dos saldos de salário e FGTS sobre o período efetivamente trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 487, I, e 98, § 3º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026-RG (Tema 612), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 26.06.2014; STF, RE 1066677 (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 10.10.2018; STF, RE 765.320 (Tema 916), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 20.10.2020; TJ-BA, Apelação Cível nº 0000079-28.2014.8.05.0016, Rel. Des. Adriano Borges, pub. 25.04.2024; TJ-BA, APL: 0000250-13.2015.8.05.0254, Rel. Des. Joanice Guimarães, pub. 01.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 0000458-94.2015.8.05.0254, em que figuram como apelante KATIA NEVES COSTA e apelado MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 07-238